Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-16.2023.8.11.0094
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-16.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ROCHA DE JESUS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR BATISTA ALMEIDA - CPF: 061.864.721-08 (RECORRENTE), OTAVIO ROCHA DE JESUS - CPF: 089.474.131-43 (RECORRENTE), REGIANE RABELO DA SILVA - CPF: 703.548.251-27 (RECORRENTE), VINÍCIUS APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE), PEDRO IGOR SILVA COELHO - CPF: 049.140.471-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE REGINA SAMANIEGO VARGAS - CPF: 055.014.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO GARCIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 047.290.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL PEREIRA DA CUNHA - CPF: 537.169.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMINGUES DA CUNHA - CPF: 060.995.441-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - NÃO CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - APLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA CRIME DE PORTE ILEGAL - CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria (palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais civis e militar), tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

O Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Victor Batista Almeida, Gustavo Rocha de Jesus, Otávio Rocha de Jesus, Regina Rabelo da Silva e Vinícius Aparecido Lima de Oliveira
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e 14, caput, da Lei n. 10.826/03) (ID. 176864927).

Os recorrentes almejam a
despronúncia
, sustentando ausência de provas da autoria delitiva, a
aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a
exclusão das qualificadoras
do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID. 176864940).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 176864950)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 176864952).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 182131157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, os recorrentes almejam a
despronúncia
, sustentando ausência de provas da autoria delitiva. Todavia, entendo que tal pleito não comporta provimento.

A materialidade do crime de homicídio na forma tentada restou sobejamente comprovada por meio dos elementos que subsidiaram o inquérito policial n. 73/2022, notadamente o boletim de ocorrência n. 2022.358278, os depoimentos das testemunhas, o interrogatório extrajudicial dos recorrentes, o laudo pericial n. 541.1.01.8985.2023.91649-A01, o laudo de necrópsia e o resultado dos exames de eficiência realizados nas armas de fogo.

Com relação à autoria, constata-se, dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e durante a instrução criminal, a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus foram os autores dos fatos descritos na peça acusatória.

Os recorrentes, em interrogatório extrajudicial,
confessaram a autoria
dos delitos da seguinte forma:

Termo de declaração do réu
João Victor Batista Almeida
(ID: 176864760):

(...) Que é de seu conhecimento que Otávio e Gustavo são faccionados do Comando Vermelho, assim como também afirma ser há 3 meses. Que relata ter recebido uma ordem, no dia 29/12/2022, logo após o almoço, para que fosse o motorista de algumas pessoas que iriam executar outras duas pessoas, em razão de terem agido sem autorização do comando vermelho. Que a citada ordem já determinava que o carro do vulgo, caticó, deveria ser tomado emprestado para a realização da empreita. Que após ir até a casa de catíco e pegar o carro emprestado, seguiu até a casa onde se localizavam Otávio, Gustavo e Regiane, os buscou e então foram até uma chácara para buscar algumas armas. Que foi até o local sob a indicação de Otávio. Que conduzindo o veículo Fox, de cor prata, placa OBK 1J61, tomado emprestado de caticó, saíram em direção a um segundo sítio onde localizaram a pessoa de Thiago Domingos da Cunha, vulgo Bocão, Que viu Otávio e Gustavo empunharem cada um uma arma de fogo e partirem para cima de Thiago. Que observou que Otávio desferiu os primeiros disparos, sendo acompanhado por Gustavo que desferiu mais alguns disparos em desfavor de Thiago. Que assistia tudo de longe e após terem absoluta certeza de que Thiago havia falecido foram embora no mencionado carro ainda conduzido por si. Que durante a fuga foram abordados por policiais militares em uma estrada vicinal. Que durante a abordagem viu o momento em que os militares localizaram e arrecadaram uma munição de arma de fogo e então passaram a questionar a localização das armas, ocasião em que foram informados aos militares por Otávio, Gustavo e João Vitor a localização das mesmas em um sítio próximo do local. Que na sequência imediatamente foram até o local onde as armas foram localizadas e apreendidas (...)”.

Termo de declaração do réu
Gustavo Rocha de Jesus
(ID: 176864761):

“(...) Que na data de 29/12/2022, no horário aproximado das 08 horas, por ser faccionado do Comando Vermelho, aduz ter recebido uma ordem de outro faccionado, que relata não ter interesse em dizer o nome, todavia, afirma que a ordem era para que as pessoas de Patrick, vulgo Galego e Thiago vulgo Bocão fossem executados, uma vez que estes no início da semana ceifaram a vida de Oziel, vulgo Japa de forma covarde e sem autorização da facção. Que as informações que tinha era de que Japa possuía algumas informações que poderiam comprometer Patrick. Que no período da tarde, do mesmo dia, 29/12/2022, após João Victor tomar um veículo emprestado seguiu com ele, seu irmão Otávio e sua cunhada Regiane a realizar buscas no Distrito de Nova Fronteira atrás de Patrick e de Bocão. Que após não encontrarem Patrick seguiram até um sítio, onde sabiam que Bocão estaria. Que ao chegarem ao local chamaram por Bocão, que se encontrava em meio ao pasto, na companhia do patrão dele. Que o Patrão de Bocão se afastou quando observou que o interrogado e o Otávio se encontravam empunhando arma de fogo com objetivo claro de ceifar a vida de Bocão. Em seguida, juntamente com seu irmão Otávio partiu para cima de Bocão. Que Otávio deu os primeiros disparos, sendo acompanhado por si que finalizou a execução com o último disparo na cabeça de Thiago. Que viu que antes de executarem Thiago pediu para que Regiane filmasse a execução, para que depois pudessem comprovar o serviço para quem o determinou. Que João Vitor ficou nas proximidades assistindo a execução. Que após terem constatado que Bocão havia morrido se evadiram do local. Que durante a fuga foram abordados por policias militares que após realizarem buscas no veículo encontraram uma munição de calibre 22. Que diante da localização de uma munição no interior do veículo os militares o instaram acerca da localização da arma, momento em que informou onde estariam as armas de fogo, bem como confessou a autoria do homicídio, que realizou na companhia de Gustavo, João Vitor e Regiane (...)”.

Termo de declaração do réu
Otávio Rocha de Jesus
(ID: 176864762):

Que no período da tarde, do mesmo dia, 29/12/2022, após João Victor tomar um veículo emprestado seguiu com ele, seu irmão Gustavo e sua companheira conjugal de fato Regiane, passaram a realizar buscas no Distrito de Nova Fronteira atrás de Patrick e de Bocão. Que após não encontrarem Patrick seguiram até um sítio, onde sabiam que Bocão estaria. Que ao chegarem ao local chamaram por Bocão, que se encontrava em meio ao pasto, na companhia do patrão dele. Que o Patrão de Bocão se afastou quando observou que o interrogado e o Gustavo se encontravam empunhando arma de fogo com objetivo claro de ceifar a vida de Bocão. Em seguida partiu para cima de Bocão e desferiu aproximadamente oito disparos e na sequência seu irmão Gustavo realizou mais um disparo. Que pediu para que Regiane filmasse a execução, para que depois pudessem comprovar o serviço para quem o determinou. Que João Vitor ficou nas proximidades assistindo a execução. Que após terem constatado que Bocão havia morrido se evadiram do local (...)”.

Termo de declaração do réu
Regiane Rabelo da Silva
(ID: 176864763):

“Que na data de 29/12/2022, no período vespertino, sem se recordar do horário exato, estava em sua residência na companhia de Otávio e de seu cunhado Gustavo Rocha de Jesus, quando receberam a pessoa de João Victor Batista de Almeida, que chegou à casa conduzindo o veículo Fox, de cor prata, placa OBK 1J61. Que João relatou ter tomado de empréstimo o mencionado veículo da pessoa conhecida pelo vulgo Caticó, para que todos fossem juntos buscar algumas armas em um sítio, que não sabe informar a localização. Que ao chegarem ao sítio um homem conhecido como Leonardo, vulgo Léo, entregou algumas armas de fogo para os homens que lhe acompanhavam. Que não sabe precisar quantas armas era e nem de que calibre seriam. Que imediatamente após pegar as armas saíram em direção a um segundo sítio onde localizaram a pessoa de Thiago Domingos da Cunha, vulgo Bocão, quando então seu cunhado Gustavo Rocha lhe entregou um aparelho celular para que pudesse filmar o que eles iriam fazer. Que então passou a filmar Otávio e Gustavo empunharem cada um uma arma de fogo e partirem para cima de Thiago. Que observou que Otávio desferiu os primeiros disparos, sendo acompanhado por Gustavo que desferiu mais alguns disparos em desfavor de Thiago. Que João Vitor assistia tudo de longe e após terem absoluta certeza de que Thiago havia falecido foram embora no mencionado carro ainda conduzido por João Vitor (...)”.

Corroborando as confissões dos réus, a testemunha policial
Rodrigo Lopes Lima
narrou, em juízo, o que segue (ID: 176864919):

(...) Nós fomos acionados pela polícia militar, com o relato de que teria ocorrido um homicídio lá, foi encontrado um corpo, né, e que logo na sequência eles já tinham apreendido quatro pessoas. Aí eu subi, naquele dia, infelizmente tive que subir sozinho. Fui para a gleba e chegou lá, de fato, eu encontrei o corpo. Era uma área de pasto, dentro de um sítio, alguma coisa assim. Os policiais militares já estavam com quatro pessoas presas. Eles foram encontrados em uma estrada vicinal com o carro e algumas armas. Armas não, com a munição e depois eles (os policiais militares) conseguiram localizar algumas armas. [...] Foi levantado, Doutora, que esse óbito que ocorreu do Thiago Rocha, vulgo BOCA, ocorreu porque ele junto com o Patrick teriam matado o Galego, sem a ordem da facção criminosa, Comando Vermelho. [...] Em razão desse homicídio cometido, teria vindo a ordem para que eles executassem o Patrick e o Boca. O Patrick até hoje está foragido e o Boca veio à óbito. [...] Quando você me diz, Rodrigo, “eles” vocês se referem aos quatro que estavam no veículo? Que seriam o Otávio, o Gustavo, o João Vitor e a Regiane? “É. O homicídio em si, os tiros, vieram Otávio, dos dois irmãos, do Otávio e acho que é o Gustavo. Teve o João Vitor que dirigia o carro, ele pegou o carro emprestado do (inaudível) para levar eles, e a Regiane ficou responsável por filmar para comprovar que eles tinham feito a missão dada a eles.” [...] Qual que seria a participação que vocês teriam conhecimento em relação ao Vinícius? Que o senhor não mencionou ainda. “O Vini. O Vini é porque ele estava como gerente lá da região, né, e é ele que teria ordenado. Orquestrado todo esse homicídio e ordenado que eles fizessem.” O Vinícius teria ordenado que os demais, os quatro, fossem lá e matassem o Thiago. “Exatamente.” [...] Consta que eles teriam mencionado que o Otávio teria iniciado os disparos, o Gustavo teria, da seguinte forma: o Gustavo teria finalizado, inclusive, com o último tiro na cabeça. Isso eu mencionei com base no depoimento dos dois. Você se recorda dessa informação? “Sim, me recordo”.

É pacífico o entendimento de somente ser possível a despronúncia quando os elementos probatórios dos autos demonstram de forma inequívoca a sua configuração, o que, portanto, não se vislumbra na espécie.

Ademais, de se registrar que a decisão de pronúncia rege-se pelo princípio
in dubio pro societate
. E, nesse sentido, ainda que exista dúvida sobre a conduta do réu, deve-se optar pela pronúncia, já que o juízo natural para o julgamento do crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri:

(...) 2.2. Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria (palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais civis e militar), tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. (...)” (N.U 1029147-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).

Logo, a pronúncia deve ser mantida.

Em relação ao pedido de
aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caberá, do mesmo modo, ao conselho de sentença
, “[...] não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos”
[1]
.

A propósito:

“(...) Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. A propósito, o entendimento está em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”. (N.U 1000364-95.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Com relação
às qualificadoras
, elas apenas devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova incontestável de que não estão presentes, o que não se verifica no caso vertente.

Acerca da qualificadora do motivo torpe, infere-se que o delito está em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato de os recorrentes terem matado a vítima em razão de suposta ordem da facção criminosa, porquanto Tiago Domingues da Cunha teria agido
“[...] em desconformidade com as determinações do “Comando Vermelho” [...]”
(ID. 176864919).

Com relação ao emprego do meio cruel, insta salientar o que bem ponderou o juízo sentenciante ao afirmar que
“[...] após a vítima já estar caída por conta de um tiro que havia levado na perna, os réus ainda lhes dispararam outras vezes na cabeça [...] Nota-se pelo vídeo da execução da vítima, também, que ela clamava pela vida, e os réus dispararam novamente um tiro em sua cabeça [...]”,
demonstrando, assim, o intenso e desnecessário sofrimento físico causado pelos recorrentes (ID. 176864927).

Por fim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, infere-se dos autos que o ofendido foi surpreendido pelos réus que, em maior número, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram disparos contra
Tiago Domingues da Cunha
, que se encontrava desarmado e impossibilitado de se defender.

É cediço que para a manutenção das qualificadoras apresentadas na inicial acusatória, por ocasião da decisão de pronúncia, não se exige prova cabal de sua pertinência, sendo suficiente, a existência de indícios, ressaltando que só as manifestamente improcedentes podem ser afastadas da competência do Conselho de Sentença. Nesse sentido, o enunciado orientativo n.º 02 do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri.”, o que não o caso dos autos.”

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 753.256/PR. Quinta Turma. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Data do julgamento: 13-12-2022. Data da publicação no DJe: 20-12-2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023